Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746263-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES e ALESSANDRA DA COSTA WARREN PACIENTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALESSANDRA DA COSTA WARREN e outra, advogada constituída, com OAB/DF no 42.433, em favor WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA, preso desde 16/10/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 34 da Lei no 11.343/2006, artigo 16 §1o, inciso I, da Lei no 10826/2003 e artigo 180, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 114/115). Alegam as impetrantes que a prisão é ilegal, visto que o flagrante foi preparado e, portanto, é o crime impossível. Pontuam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente negou a autoria delitiva, sendo ainda primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Declaram que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, narram que a segregação, na hipótese, viola o princípio da presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Inicialmente há de se ressaltar que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, uma vez que essa decorreu de abordagem policial face à aparente comercialização de entorpecente a certo usuário, sem a interferência de qualquer agente policial, ocasião em que foram localizadas com o paciente e na sua residência outras porções de drogas, armas e petrechos comumente usados para a traficância. Logo, tem-se que restou preenchida a hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Também, é importante pontuar que essa Corte de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que: A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (Acórdão n.1095361, 07060388820188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na prisão em flagrante do paciente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 841/2020 - 18a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 3.891/2020 – 18a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 636/2020 e Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 6062/2020 (fls. 38/78). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, receberam denúncia anônima dando conta de que a pessoa conhecida por Galeguinho, posteriormente identificada como sendo o paciente, estaria traficando drogas na região de Brazlândia/DF. Com isso, passaram a monitorá-lo por aproximadamente 15 (quinze) dias, ocasião em que visualizaram ao menos duas transações típicas de tráfico. Contudo, em razão do baixo efetivo de policiais, não tiveram como abordar os supostos usuários. Acrescentou que “na data de ontem, quinta-feira, por volta das 17h00min, o declarante juntamente com os agentes Pedro e Jeferson, ambos lotados na SRD desta Delegacia, deram início a uma campana nas proximidades da casa de Webert visando acompanhar o mesmo, sendo que Webert saiu de casa por volta das 18h30m conduzindo o veículo Honda Civic de cor preta de placas JHD 3422 DF, sozinho tendo ido para a região do Incra 8 nesta Cidade de Brazlândia; Que Webert foi em algumas residências aonde parava o carro, descia e entrava nas casas passando algum tempo nas mesmas; Que, algumas horas depois, Webert retornou para a cidade de Brazlândia, conduzindo o Honda Civic, ainda sozinho no veículo; Que Webert parou o carro em frente à distribuidora de bebidas Oliveira que fica na rotatório do setor veredas, quando então um rapaz magro de boné e máscara se aproximou do veículo pelo lado do passageiro, e sem entrar no veículo conversou brevemente com Webert, menos de um minuto de conversa, tendo percebido que houve movimentação típica de comércio de entorpecentes, momento em que o rapaz saiu rapidamente a pé em direção oposta à direção que Webert saiu com o veículo; Que, como estavam os três agentes em apenas uma viatura, acharam por bem continuar acompanhando Webert e não identificar o possível usuário de drogas; Que continuaram seguindo Webert pela rodovia e na BR 080 próximo ao Bar dos Amigos, Webert novamente para o carro, tendo um casal se aproximado e antes do casal chegar a falar com Webert resolveram abordar Webert; Que fizeram a abordagem, vistoriam o veículo e localizaram a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em notas de R$ 2,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00, os quais estavam no console central e no console da porta do motorista, além da carteira de Webert; Que, procederam revista pessoal em Webert, o depoente localizou na cueca de Webert duas trouxinhas de substância esbranquiçada, parecida com características de cocaína (...) localizou ainda mais um pequeno saco também na cueca com uma substância também esbranquiçada que Webert disse ser o anestésico conhecido por Ketamina (...) Que questionou de Webert se poderiam ir até a casa do mesmo para fazerem uma busca, no que concordou (...) Localizaram uma porção grande a algumas menores de substância pardo esverdeada com características de maconha, três balanças de precisão, uma faca de cozinha cabo preto e uma lamina de aço usadas para dividir drogas e ainda um saco contendo mais de um mil ‘pinos’ para acondicionamento de cocaína, tudo isso localizado em um quarto da casa, mais precisamente em cima de uma mesinha (...) Que localizaram no outro quarto da casa, mais precisamente no quarto de Webert, uma gaveta da cômoda, mais uma cartela do comprimido Rohypnol e ainda uma pistola de marca Taurus, modelo PT 938 com numeração suprimida, com um carregador ao lado da mesma, o qual estava municiado com 15 (quinze) munições intactas de calibre .380, marca CBC, arma esta que Webert admitiu ser de sua propriedade apesar de não possuir autorização para portar ou possuir arma de fogo; Que no guarda-roupas do mesmo quarto localizou em uma bermuda masculina de cor predominante vermelha, com detalhes amarelo e verde, uma porção grande de substância esbranquiçada que Webert afirmou ser cocaína, a qual estava envolta em um plástico preto e ainda uma outra porção menor da mesma substância envolta em um plástico esverdeado; Que ainda dentro desse guarda roupas foi localizado uma caixa de sapato escrito Via Scarpa contendo em seu interior a quantia de R$ 9.037,00 (nove mil e trinta e sete reais); Que ainda localizou neste mesmo guarda roupas, em uma gaveta da parte inferior mais 15 (quinze) munições intactas, sendo 10 de calibre .380 e 05 de calibre 32 e aparelho celular fruto de crime (fls. 38/40). Com efeito, a localização de 7 (sete) porções de cocaína, com massa líquida de 145,81 (cento e quarenta e cinco gramas e oitenta e um centigramas), 2 (duas) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 160,28 (cento e sessenta gramas e vinte e oito centigramas), 35 (trinta e cinco) comprimidos de Rohypnol, três balanças de precisão, rolo de papel filme, faca com resquícios de maconha, duas armas de fogo, 30 (trinta) munições, centenas de pinos para acondicionar cocaína, além da quantia de $ 10.037,00 (dez mil e trinta e sete) reais, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 52/70). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo representação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 114/115): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram esses amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 7,58 g, 8,41 g e 151,87 g de maconha; 35 comprimidos de rohypnol, com massa de 6,16 g, 3,88 g, 22,33 g, 118,83 g , 0,50 g e 0,27 g de cocaína. Além disso, o autuado foi encontrado com balanças digitais, faca e lâmina. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, em que pese a primariedade do autuado”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo (fl. 81), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Convém ressaltar que a alegação das impetrantes no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 16:15:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora